Tribunal: STJ
Processo: 1501546-66.2023.8.26.0630
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2199227 - SP (2025
/0061783-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: J F B DOS S
ADVOGADA
: CINTIA MICHELE FOGAÇA RODRIGUES - SP489878
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA.
CARÁTER
PROTELATÓRIO.
ADVERTÊNCIA.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
06/11/2025
12/11/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA52293927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/11/2025 11:42:17
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: a6740214-a7d5-4957-ae72-0130a19aa06d

EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2199227 - SP (2025
/0061783-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: J F B DOS S
ADVOGADA
: CINTIA MICHELE FOGAÇA RODRIGUES - SP489878
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA.
CARÁTER
PROTELATÓRIO.
ADVERTÊNCIA.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos por J F B dos S ao acórdão da Terceira
Seção, assim ementado (fls. 870/871):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO À DECISÃO
MONOCRÁTICA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência
que indeferiu liminarmente embargos de divergência, em razão da ausência de
previsão legal ou regimental para a interposição do recurso contra decisão
monocrática.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a oposição de
embargos de divergência à decisão monocrática que adentrou no mérito do
recurso especial.
III. Razões de decidir
3. O Código de Processo Civil estabelece que os embargos de divergência
são cabíveis apenas contra acórdãos de órgãos fracionários, ou seja, decisões
colegiadas, não se admitindo sua interposição contra decisões monocráticas.
4. A decisão monocrática é passível de impugnação e reexame perante o
órgão colegiado, devendo o sucumbente esgotar os meios recursais disponíveis
antes de avaliar a possibilidade de opor embargos de divergência.
5. Precedentes desta Corte confirmam a inadmissibilidade de embargos de
divergência contra decisões monocráticas.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "Embargos de divergência são cabíveis apenas contra
acórdãos de órgãos fracionários, não se admitindo sua oposição a decisões
monocráticas".
Documento eletrônico VDA50634474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/09/2025 10:15:10
Código de Controle do Documento: 9cea8161-d2fa-4e32-baa4-3f4d8c16ad5c

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.043.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl nos EREsp n. 2.075.678/SP,
Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 17/12/2024, DJEN de
; STJ, AgInt nos EAREsp n. 1.476.428/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
20/12/2024
Sanseverino, Corte Especial, julgado em 23/3/2021, DJe de
.
26/3/2021
Nas razões, a defesa do embargante aduziu que o acórdão incorreu em
omissão ao deixar de se manifestar sobre teses expressamente deduzidas pela Defesa
no agravo regimental, quais sejam: (i) a natureza materialmente colegiada da decisão
monocrática impugnada (por reproduzir entendimento uniforme do órgão fracionário),
impondo o enfrentamento colegiado da matéria; (ii) a violação aos arts. 5o, XXXV e LV,
da Constituição Federal (acesso à jurisdição, contraditório e ampla defesa), pois a
negativa de conhecimento por óbice formal obstou o exame colegiado dos
fundamentos defensivos; e (iii) a necessidade de coerência decisória entre a tese de
inadmissibilidade abstrata e as particularidades do caso concreto, em que a decisão
(fl. 881).
singular adentrou o mérito do recurso especial
Pugnou, assim, pela supressão do vício apontado,
É o relatório.
VOTO
O acórdão não padece da omissão alegada.
Ora, o aresto embargado
para
ostenta fundamentação clara e suficiente
manter a decisão que indeferiu liminarmente os embargos de divergência opostos às
fls. 774/784, tendo inclusive aludido a jurisprudência consolidada nesta Corte no
sentido do manifesto descabimento do recurso enquanto oposto em face de decisão
fundamentação essa que
quaisquer argumentos deduzidos pelo
monocrática,
abrange
embargante no sentido de sustentar o cabimento do recurso.
A esse respeito, cumpre destacar a orientação do Supremo Tribunal
Federal, firmada em julgado com
, no sentido de que
repercussão geral
as decisões
judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham
s (QO no AI n. 791.292, julgado
fundamentos suficientes para justificar suas conclusõe
sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes),
, eis a
circunstância verificada no caso
ementa do julgado:
[...] Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV
e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O
art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a
Documento eletrônico VDA50634474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/09/2025 10:15:10
Código de Controle do Documento: 9cea8161-d2fa-4e32-baa4-3f4d8c16ad5c

repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao
recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral
. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração. [...]
Rememoro, ainda, que esta Corte carece de competência para examinar
, ainda que para fins de
eventual vulneração de norma de índole constitucional
prequestionamento
Nesse sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.697.061/MG,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
19/8/2025
.
26/8/2025
Diante da manifesta improcedência dos aclaratórios, cumpre

advertir
o embargante de que a oposição de novos embargos de declaração (manifestamente
improcedentes) ensejará a aplicação dos consectários delineados na jurisprudência
desta Corte, a saber: baixa imediata dos autos com certificação do trânsito em julgado
ou a remessa dos autos para o STF (na hipótese de remanescer recurso pendente de
competência daquela Corte).
Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. RECURSO COM NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. ABUSO
DO DIREITO DE DEFESA. REMESSA DOS AUTOS AO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL PARA ANÁLISE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
PENDENTE. DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS PARA
EXECUÇÃO DA PENA DOS DEMAIS EMBARGANTES.
1. A mera desconformidade do embargante com a rejeição da tese que
entende cabível não caracteriza omissão, porquanto insiste em rediscutir matéria
que já foi devidamente rechaçada por esta Corte de Justiça em recursos anteriores.
2. A reiteração recursal sem inovação evidencia o caráter protelatório do
recurso, configurando abuso do direito de defesa.
3. Embargos de declaração rejeitados, determinando-se a imediata remessa
dos autos ao Supremo Tribunal Federal para o julgamento do agravo em recurso
extraordinário de C A A e determinação da imediata baixa dos autos para
execução da pena de Z D L e D F A, procedendo-se à certificação do trânsito em
julgado.
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 869.043/RJ, Ministro Nefi Cordeiro,
Sexta Turma, DJe
).
11/6/2018
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA50634474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/09/2025 10:15:10
Código de Controle do Documento: 9cea8161-d2fa-4e32-baa4-3f4d8c16ad5c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO
EDcl no AgRg nos EREsp 2.199.227 / SP
Número Registro: 2025/0061783-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15015466620238260630 194212023
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : J F B DOS S
ADVOGADA
: CINTIA MICHELE FOGAÇA RODRIGUES - SP489878
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : J F B DOS S
ADVOGADA
: CINTIA MICHELE FOGAÇA RODRIGUES - SP489878
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 06/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
12/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52267746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:52:41
Código de Controle do Documento: a3fd2a5a-7e24-43bb-850e-16e4573ad4bc

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas,
Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio
Saldanha Palheiro.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52267746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:52:41
Código de Controle do Documento: a3fd2a5a-7e24-43bb-850e-16e4573ad4bc